Tribunal: TJPA
Processo: 0806352-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806352-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS, VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO NO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Pendente de análise o pleito de progressão de regime pelo juízo
a quo
, não cabe a esta e. Corte se pronunciar sobre ele, sob pena de indevida supressão de instância;

2.
Cabe ao magistrado, se entender necessário, determinar a realização do exame criminológico por meio de decisão fundamentada, para fins de progressão de regime;

3. Ausência de flagrante e nítida ilegalidade que pudesse ser corrigida por meio deste remédio constitucional.

4. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
h
abeas corpus,
com pedido de liminar, para concessão de progressão ao regime semiaberto, impetrado pelo ilustre defensor público Dr. Gabriel Montenegro Duarte Pereira, em favor do nacional Pedro Pereira de Sousa, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente encontra-se cumprindo pena de 16 anos de reclusão. Atualmente está custodiado no de prisão na cadeia pública de Parauapebas, no bojo da execução penal em epígrafe, cujo processo segue integralmente anexo.

Às fls. 99, em 05 DE NOVEMBRO DE 2019, foi instaurada pela vara de execução penal Marabá, incidente de progressão de regime ao meio semiaberto, cujo lapso temporal teria sido alcançado em 12 de julho de 2019, conforme atestado de pena anexado ao SEEU.

Ocorre, excelência, que o incidente ainda não foi finalizado e não há decisão acerca do importante benefício, MAIS DE DOIS ANOS após a obtenção do direito.

Às fls. 102, em 07 de novembro de 2019, o juízo determinou a realização de avaliação psicossocial para a aferição do requisito subjetivo, em que pese certidão carcerária de bom comportamento.

Às fls. 109, consta certidão informando a impossibilidade de realização da avaliação, por meio da equipe técnica, em virtude de problemas operacionais.

Às fls. 131, o feito foi redistribuído à comarca de Parauapebas, tendo em maio de 2020 (fls. 148), a autoridade coatora requisitado à antiga vara a apresentação da avaliação pendente, havendo resposta negativa da equipe interdisciplinar, em virtude da transferência, em julho de 2020 (fls. 153), sendo renovada a determinação, agora para a equipe da Parauapebas, em novembro de 2020 (fls. 160).

Às fls. 162, a DPE-PA reiterou a urgência da avaliação pendente, diante do notório constrangimento ilegal, em janeiro de 2021, sendo fixado em maio de 2021, novo prazo para elaboração do estudo (fls. 171), que mais uma vez não foi obedecido, razão pela qual a DPE, às fls. 175, requereu a dispensa do laudo, não somente pela ausência de fundamentação, mas igualmente pelo excesso de prazo, inclusive juntando certidão carcerária atestando o bom comportamento atualizada.

Ocorre, excelências, que o pedido de dispensa foi negado, tendo a autoridade coatora, por mais uma vez, na data de hoje, renovando prazo para a elaboração da avaliação, sequer se manifestando acerca da ausência de fundamentação e do excesso de prazo totalmente fora do razoável.

Ora, a decisão que determinou a avaliação se pautou somente na "natureza do crime cometido pelo apenado". Ocorre que tal fundamentação não é idônea para sobrestar a progressão de regime.

(...).

Diante do exposto, requer-se a imediata análise do pleito de progressão de regime, sem a necessidade da realização da avaliação, inclusive pelo decurso do prazo totalmente ilegal, que não pode ser imputado ao reeducando.

Por restar indiscutível a total abusividade na inércia do juízo de na análise do pedido de progressão a intervenção desse juízo de 2ª grau é medida que se impõe, a fim de conceder a ordem de habeas corpus, determinando a progressão do regime para o meio semiaberto.” <sic>

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer a Vossa Excelência o seguinte:

a) que seja concedida medida liminar no sentido de determinar a imediata progressão do regime para o meio semiaberto, bem como das saídas temporárias, haja vista prova documental dos requisitos objetivos e subjetivos, bem como o excesso de prazo para a avaliação psicossocial;

b) que seja intimada a autoridade coatora para que esta preste as informações que reputarem necessárias;

c) o regular processamento do presente
writ
, confirmando ao final a liminar pleiteada, concedendo em definitivo a ordem de
habeas corpus
.” <sic>

Junta documentos (Id. 5614054 a 5614057).

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 5616095, sendo prestadas às informações, Id. 5625110, tendo o
Ministério Público se manifestado, em preliminar, pelo não conhecimento do
writ
, porém, caso ultrapassada, no mérito, pela denegação da ordem, Id. 5692074.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Como bem salientado na exordial, o pleito de progressão de regime ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que obsta à análise por esta e. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Eventual decisão favorável ou desfavorável deste Órgão Colegiado sobre a pretensão deduzida, culminaria em infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista que o feito está em regular tramitação pelo juízo de primeiro grau, aguardando apenas o cumprimento de diligência determinada pelo impetrado no dia 07/07/2021, conforme se verifica das informações, Id. 5625110,
verbis
:

“(...).

O paciente encontra-se preso cumprindo pena judicialmente imposta.

E, embora tenha se verificado que o apenado cumpriu o requisito objetivo para progressão de regime, constatou-se que ainda eram necessários maiores esclarecimentos quanto ao requisito subjetivo para concessão do benefício da progressão.

Por essa razão, seguindo o entendimento jurisprudencial do STF, no sentido de não haver ilegalidade na imposição do exame criminológico (avaliação psicossocial) e considerando o hediondo crime cometido pelo apenado, foi verificado que o presente caso era merecedor de análise por profissional habilitado na compreensão da mente humana, a fim de melhor esquadrinhamento de sua possível periculosidade.

Assim, entendeu-se pela necessidade do referido exame criminológico antes da concessão de progressão de regime - cujos efeitos estão ligados ao comportamento carcerário e às avaliações sociais e psicológicas do condenado.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - Segue em anexo certidão de antecedentes criminais do acusado.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR - em relação aos autos do processo de no. 0007677-06.2018.8.14.0028, o início da pena ocorreu em 30.01.2014.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO - Houve decisão recente (07/07/2021) determinando a realização do exame criminológico, no prazo de 05 dias.” <sic>

Diante disso, é inviável a manifestação deste Colegiado acerca do pedido de progressão de regime, sem que à autoridade coatora tenha a oportunidade de se manifestar sobre o pleito.

Neste sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO IDÊNTICO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência do mesmo pedido, pendente de apreciação na instância inferior, conforme informou o magistrado de 1º grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. Ordem não conhecida, à unanimidade.

(5032477, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-30)

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O pleito de progressão de regime se insere nas duas hipóteses impeditivas do exame do habeas corpus. Primeiro, por ainda estar tramitando perante o juízo impetrado o pleito de progressão de regime, a quem compete conhecer e decidir os incidentes da execução da pena. Segundo, porque, antes de deferir tais benesses, deve o juiz examinar se o apenado atende aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei de Execução Penal.

2. Ademais, sabe-se que, para a concessão de progresso de regime, imperioso um minucioso exame dos requisitos objetivos e subjetivos presentes no art. 112, da Lei de Execuções Penais, não bastando simples cumprimento do lapso temporal.

3. E, como o pleito ainda se encontra em trâmite no juízo impetrado, inclusive aguardando audiência de justificação, bem como manifestação ministerial, impossível a apreciação nesta estreita via mandamental, seja pela supressão da instância, seja pela ausência de provas quanto ao merecimento do benefício.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(627193, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)

No mais, no intuito de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal a ser sanado, com a concessão de ofício da ordem, passo à análise da alegada ilegalidade na decisão proferida na Id. 5614054, tendo assim se manifestado o juízo impetrado,
verbis:

“(...).

De outro lado, deixo de apreciar, por ora, pedido de Progressão de Regime, uma vez que a análise do pedido depende do parecer a ser elaborado pela Equipe Interdisciplinar desta Comarca, devendo a mesma realizar, no prazo de 05 (cinco) dias, a avaliação psicossocial.

Em caso de novo descumprimento de Decisão pela Equipe Interdisciplinar, deve a UPJ Criminal oficiar a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do TJE/PA, juntando cópia desta e das decisões anteriores, para providências cabíveis.” <sic>

Pela análise do trecho acima, não se evidencia a ilegalidade aventada, pois o fato de o paciente aguardar a realização do exame criminológico, a meu ver, não se configura qualquer abuso, haja vista que a perícia vem em proveito do próprio reeducando, máxime por tal diagnóstico se mostrar imprescindível à análise do critério subjetivo para a concessão da progressão de regime.

Imprescindível ressaltar, ainda, sobre o entendimento de que na via sumária do
habeas corpus
é impossível avaliar os requisitos indispensáveis para a apreciação dos pedidos formulados, só sendo possível sua análise, por meio deste remédio constitucional, quando patente o constrangimento ilegal a que estiver sujeito o paciente, o que não é o caso dos autos, em absoluto.

À vista do exposto, e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 30/07/2021